Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DO REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
I – A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida por prova em sentido contrário, inexistente na hipótese.
II – Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que a apelante não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento da verba de sucumbência, cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.